Tribunal: STF
Processo: RE 1397760
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, ao assentar que “na espécie, ao disciplinar sobre a suspensão de ações judiciais em andamento, questão de direito processual civil, a referida Lei Municipal imiscuiu-se em tema que compete privativamente à União legislar”, está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre direito processual. Precedentes.



     2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.